Tribunal: TJMT
Processo: 21562-55.2018.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Julgado em 10/12/2020
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
10/12/2020 .: SophiA Biblioteca - Terminal Web :.
TEXTO INTEGRAL
AVISO 79/2020
AVISO TJ no 79/ 2020

Avisa aos Senhores Magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias dos Estados e
dos Municípios, servidores, advogados, demais interessados, e Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Federais e
Tribunais Trabalhistas do país, esclarecendo a adoção das novas diretrizes acerca dos créditos detidos em face do Grupo
Oi - em recuperação judicial de acordo com o descrito no Aviso TJ no 78/2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico
do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro em 18/09/2020 (processo judicial no 0203711.65.2016 8.19.0001).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Claudio de Mello Tavares, no
uso de suas atribuições legais, considerando o constante no processo administrativo SEI no 2020-0663402;

CONSIDERANDO as inúmeras dúvidas surgidas acerca da edição do Aviso TJ no 78/2020,

AVISA, a pedido do Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos senhores magistrados, membros do
Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados, demais
interessados e Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas do país e esclarece as novas
diretrizes, com referência aos créditos detidos em face do Grupo Oi, em recuperação judicial em trâmite no processo
judicial de no 0203711.65.2016 8.19.0001.

I - As novas diretrizes adotadas só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020,
ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020, sob pena de
revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de
pagamento das recuperandas,

II - Para os créditos extraconcursais consolidados antes do dia 30/09/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento de
sentença/execução se iniciaram antes do dia 30/09/2020, permanece a necessidade da expedição de Ofício solicitando
pagamento ao Juízo Recuperacional, na forma do Aviso TJ no 37/2018.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2020.

Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.
www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html 1/1